Tribunal: TJMT
Processo: 1010948-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010948-69.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), GRASIELE DOS SANTOS CASTRO - CPF: 062.479.211-01 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal de Rondonópolis MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI EMILIO PAES - CPF: 974.182.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO - CPF: 033.676.461-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO FONSECA MONTEIRO - CPF: 056.011.541-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CATIUSCIA PEREIRA DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.722.161-04 (VÍTIMA), M. E. M. M. - CPF: 027.778.671-19 (VÍTIMA), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO
- SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -
1. PRELIMINAR:
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO
– REGIME PRISIONAL FECHADO IMPOSTO COM FULCRO NO ART.
ART. 33, §3o, DO CP E ATENDENDO AO QUE DISPÕE A SÚMULA N.o 719 DO STF – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO QUE EXIGE MAIOR INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO CORRELATO -INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA –
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
2. MÉRITO:

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO NECESSÁRIA PARA PROTEGER A ORDEM PÚBLICA
– RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA POR PARTE DA PACIENTE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO – NOVO ENVOLVIMENTO COM O MUNDO DA ILICITUDE APÓS O COMETIMENTO DO DELITO EM TESTILHA E ANTES DO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA ORA HOSTILIZADA
–
EXTINÇÃO PARCIAL DO
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

PRELIMINAR:
A orientação jurisprudencial é firmada no sentido de que a utilização
do
habeas corpus
deve se dar de forma racional, com o devido prestígio do sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição do recurso próprio, sem prejuízo de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano. Assim, ressaindo da sentença penal condenatória que a imposição do regime prisional fechado encontra amparo no art. 33, §3o, do CP e na Súmula n.o 719 do STF, não há como na via eleita afastar a conclusão do d. magistrado sentenciante, devendo a matéria ser analisada no julgamento do recurso de apelação porventura interposto pela i. defesa.

2.1

MÉRITO:

Legítima e devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública a negativa à paciente de aguardar solta o trânsito em julgado da condenação que está lastreada no fato de que permaneceu presa preventivamente durante todo o curso do processo e, ainda, persiste o risco à segurança pública, diante da gravidade do ilícito perpetrado, evidenciada no
modus operandi
, além de haver um perigo concreto de reiteração criminosa, já que, depois do crime em testilha e antes do decreto da custódia cautelar ora hostilizada, a increpada teria novamente se envolvido no mundo da ilicitude, praticando o delito tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, pelo qual também foi condenada em outro processo criminal, a sugerir que faz da prática criminosa o seu meio de vida, tornando-o perigosa à toda coletividade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE:

GRASIELE DOS SANTOS CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por
fixar-lhe o regime fechado
para o início do cumprimento da pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias

de reclusão
, em razão da condenação nos autos da Ação Penal n.o
1000136-56.2021.811.0003 (PJe), pelo cometimento do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II e §2o-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do CP, e, ainda,
negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que conquanto a
pena imposta na sentença condenatória não supere o patamar de 08 (oito) anos
e a prisão cautelar já perdure por tempo considerável – a autorizar a incidência do art. 387, §2o do CPP, além disso, a paciente seja uma jovem de apenas 20 (vinte) anos, primária, genitora de duas menores e cujas
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram majoritariamente avaliadas como favoráveis
; o MM. Juiz
a quo
fixou-lhe o regime inicial fechado, lastreando-se em
fundamentação absolutamente genérica
,
em evidente afronta à disposição legal contida no art. 33, §2o,
b
do CP e às Súmulas n.o 718 e n.o 719 do STF
, o que vem de constituir o alardeado constrangimento ilegal.

Em reforço à tese, aduz que o d. magistrado sentenciante se utiliza do fato de o crime ter sido praticado contra duas vítimas para corroborar a imposição do regime mais gravoso, olvidando que tal circunstância foi utilizada, também, para agravar a pena final, o que, segundo o impetrante, configura
bis in idem
, tornando de rigor a cassação da decisão no ponto que diz com a escolha do regime inicial de cumprimento da pena, expedindo-se, em consequência, alvará de soltura em prol da acusada.

Como segunda vertente, defende a
inidoneidade dos fundamentos empregados para justificar a manutenção da prisão preventiva
, pois, apesar de ter sido inicialmente imposta para salvaguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal, referidos argumentos “desmoronaram” no decorrer da persecução judicial, porquanto restou evidenciado que a gravidade da conduta não ultrapassa aquela ínsita ao tipo penal e que a liberdade da paciente não oferece qualquer risco à produção probatória; a tornar desnecessária a sua manutenção em cárcere no atual momento processual, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis que ostenta.

Por tudo o que expõe, requer a concessão

in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de cassar a ordem de prisão que justifica a permanência da paciente no cárcere provisório, porquanto
“anêmica de fundamentação”
.
No mérito
, reclama a concessão em definitivo do
habeas corpus
, com a imediata submissão da paciente a regime mais brando, ou a concessão da liberdade provisória até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

A ordem veio munida com procuração (ID 91584451) e com a documentação registrada do ID 91584452 ao ID 91584460.

Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, em razão do anterior julgamento do HCCrim n.o
1001993-49.2021.8.11.0000
, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada, que restou
indeferida

(ID 91890994), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora devidamente capituladas aos autos sob o ID 93166964.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 93534996).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

À vista disso, na hipótese versada, considero incabível, por meio da via eleita,
o exame da pretendida modificação do regime prisional imposto na sentença penal condenatória
, por comportar análise em recurso próprio, que é o de
apelação criminal
.

Outrossim,
não verifico flagrante ilegalidade
a ser sanada mediante a concessão de ofício da ordem.

Depreende-se da sentença penal condenatória objurgada que a paciente foi condenada pela prática do crime tipificado no art. 157, §§ 2o, inc. II, e 2o-A, inc. I, na forma do art. 70 (duas vítimas), ambos do CP, à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao adimplemento de 20 (vinte) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Como é sabido, para a fixação do regime prisional para o condenado iniciar o cumprimento de sua pena deve o d. julgador ater-se ao regramento previsto no artigo 33 c/c artigo 59, ambos do Código Penal, sem prejuízo da possibilidade de impor o regime mais gravoso do que aquele cabível ao
quantum
da pena fixada, desde que apresente fundamentação idônea, que não pode se liminar à gravidade abstrata do delito, consoante as Súmulas n.o 718 e n.o 719 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula n.o 440 do Superior Tribunal de Justiça.

E, aliado a isso, após a inovação trazida pela Lei n.o 12.736/12, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, deve o d. julgador promover o desconto pertinente ao tempo de duração da prisão provisória da pena aplicada ao condenado, a fim de verificar a possibilidade de estabelecimento de regime inicial menos severo.

Todavia, isso não implica, de modo algum, na obrigatoriedade à d. autoridade judiciária de aplicação do regime mais favorável, ao revés, considerando as particularidades do caso concreto e entendendo por mais adequado, nos termos do artigo 59 do Código Penal, indicado pelo artigo 33, §3o, do mesmo
códex
, pode fixar o regime mais gravoso, pois a realização da detração de pena na sentença não afasta a competência concorrente do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei n.o 7.210/84.

Nessa toada, na hipótese versada, sem adentrar em minúcias quanto ao acerto (ou não) da decisão do MM. Juiz sentenciante – discussão que só é cabível o bojo do recurso de apelação porventura interposto; verifiquei que o
regime inicial fechado
foi imposto porque a
pena-base restou fixada

acima do mínimo legal
, ante a depreciação das
circunstâncias
[concurso de agentes e local da prática delitiva] e
consequências
[considerável prejuízo financeiro e abalo psicológico à uma das vítimas] do crime, o que encontra amparo no art. 33, §3o, do CP e na Súmula n.o 719 do STF, daí porque não se vislumbra constrangimento ilegal evidente, reforçando o d. magistrado singular a sua escolha no fato
de o delito praticado ter atingido dois patrimônios distintos
.

Com isso, a aplicação da regra contida no art. 387, §2o, do CPP em nada repercute no regime prisional imposto, pois o seu agravamento se deu em razão do desabono das circunstâncias e consequências do crime (art. 59, CP), que ensejou a pena-base acima do mínimo legal, e não na quantidade da reprimenda fixada.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.

2. De acordo os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.

3. Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2o, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena.

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 669.635/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021). Destaquei.

De mais a mais, diversamente do que sustenta o impetrante, não há falar em
bis in idem
na consideração pelo MM. Juízo
a quo
do fato de o crime ter atingido dois patrimônios distintos tanto para reconhecer o concurso formal de crimes (art. 70, CP), quanto na imposição do regime prisional fechado, por tratar-se de consequências jurídico-legais distintas.

Há de se lembrar que a fixação do regime prisional mais gravoso do que aquele previsto em lei para o
quantum
da pena somente pode ocorrer à luz de fatos concretos, os quais, sem dúvidas, são objetos de análise, também, no cálculo da pena.

Logo, resta evidente que o afastamento da conclusão do d. juízo sentenciante exige maiores incursões no acervo de prova da ação penal originária, inadmitida na via estreita e célere do
habeas corpus
, devendo a matéria ser examinada no julgamento do recurso de apelação porventura interposto pela i. Defesa, que é de ampla devolutividade.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “
Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida por magistrado que conduziu a ação penal originária, com toda a consequente e ampla instrução criminal. Caso contrário, se estaria transmutando o habeas corpus em sucedâneo de apelação criminal
”. (HC 547.620/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020) – destaquei.

Ante o exposto, especificamente no que tange à
pretendida modificação do regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença penal condenatória
,

suscito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob o viés da inadequação da via eleita e, por conseguinte,
EXTINGO A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere à tese remanescente, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Do exame detido do édito condenatório, constato que o d. magistrado sentenciante fundamentou a manutenção do encarceramento provisório da paciente, que
perdurou durante todo o trâmite processual
, na persistência dos motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, sem que existam razões para concluir pelo afastamento do
periculum libertatis
, utilizando-se, pois, da
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017). Destaquei.

E esta c. Câmara Criminal, ao julgar o
Habeas Corpus
n.o 1001993-49.2021.8.11.0000, já se manifestou pela legalidade do decreto de prisão preventiva, inclusive destacando, quanto ao
periculum libertatis
, não só a gravidade concreta do crime a partir do seu
modus operandi
, mas principalmente o
fundado receio de reiteração delitiva
, pois, logo após o roubo em testilha e antes que fosse decretada a prisão preventiva ora hostilizada, a paciente envolveu-se em novo crime (art. 12 da Lei n.o 10.826/2003), pelo qual também já foi condenada na ação penal n.o 1001869-57.2021.8.11.0003.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do aludido julgado:

“HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA -
1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS QUE DEMONSTRAM O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO CENÁRIO CRIMINOSO -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI -
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE OSTENTA OUTRO REGISTRO CRIMINAL -
3. VEDADA A PRISÃO DOMICILIAR NO CASO DE CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
ART. 318-A, INC. II, DO CPP – INFANTES QUE SE ENCONTRAM SOB OS CUIDADOS DE FAMILIARES -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Não comprovada de forma irrefutável a propalada inocência da paciente, impede-se que a tese de negativa de autoria seja analisada na cognição sumária e célere do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito procedimental da ação de
habeas corpus
, notadamente se existem nos autos eletrônicos elementos aptos a indicar o provável envolvimento da increpada no cenário delituoso, o que é o bastante para a legitimidade da prisão preventiva.

2. Idoneamente fundamentada a decisão segregatícia que está lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, uma vez que o roubo teria sido cometido durante a madrugada, em concurso de quatro agentes, mediante o emprego de armas de fogo, o qual teve como vítimas apenas mulheres e uma criança em tenra idade e atingiu dois patrimônios diversos, com a subtração de várias objetos e um veículo, o que evidencia a aparente periculosidade social da increpada, reforçada pela constatação de que ostenta outro registro criminal por crime doloso, a gerar uma prognóstico de que, mantida em liberdade, poderia persistir no mundo da ilicitude, colocando em risco a segurança pública, o que torna ineficaz a mera vinculação dela ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP.

3.
Embora comprovado que a encarcerada possui filhos menores de 12 (doze) anos, descabe considerar a sua colocação em regime domiciliar, haja vista a suspeita de ter cometido crime que envolve violência e grave ameaça à pessoa, em razão da excepcionalidade disposta no art. 318-A, inc. I, do CPP, bem como daquela prevista no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus

no 143.641/SP, ressaltando-se, ainda, que a sua prole encontra-se sob os cuidados de familiares e não abandonados à própria sorte”

Portanto, mesmo que inicialmente a d. autoridade impetrada tenha considerado, também, a indispensabilidade da restrição da liberdade da paciente para garantir a conveniência da instrução criminal, “
uma vez que dará maior segurança à família da vítima e testemunhas, inclusive, à própria comunidade, contribuindo, assim para o eficaz deslinde do feito”
(ID 91584456 - Pág. 32), o que se afasta, com a solução do mérito da ação penal ajuizada em 1o grau; ainda persiste o risco concreto de reiteração criminosa, inferido do outro registro criminal ostentado pela condenada e da maior gravidade da conduta ilícita a ela atribuída.

Desta feita, tal fundamento é idôneo para a negativa de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, pois conclui-se que a increpada possui uma personalidade deturpada, com inclinação ao mundo da ilicitude, o que gera um prognóstico de que, beneficiada com a soltura neste momento em que reconhecida a sua culpa em 1o grau, muito provavelmente, sentir-se-ia estimulada a persistir com esse comportamento antijurídico e, ainda, poderia criar uma certeza da impunidade, colocando em perigo toda a sociedade.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizando em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, seguindo a mesma linha intelectiva, firmou-se na jurisprudência do eg. TJMT que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (
Enunciado orientativo n.o 6
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Outrossim, há muito os Tribunais Superiores firmaram suas jurisprudências no sentido de que o modo de execução do delito, que demonstra uma gravidade concreta, é argumento idôneo para o decreto da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“
(...)

a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020). Destaquei.

“
(...)
conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementos capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
”
(STJ –

AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021). Destaquei.

Alia-se a isso, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado na linha de que, “
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Ora, a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)”
(AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) - destaquei.

Logo, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva da paciente para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,
a afastar as alegações defensivas de que o édito condenatório, no ponto que nega à condenada o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado, não está idoneamente fundamentado e de que inexiste perigo do seu estado de liberdade.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória à favorecida nessa ordem, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, pois, aparentemente, estas seriam inócuas para resguardar a ordem social, já que a encarcerada revela ter uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de delitos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Diante da fundada probabilidade de repetição delituosa, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestaria a evitar o cometimento de novos crimes (art. 282, I, do CPP)
” (AgRg no RHC 119.008/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020) – negritei.

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, devendo, portanto, ser mantida enquanto persistir o perigo que o estado de liberdade da paciente representa a toda coletividade.

À vista disso,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela segregada,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

De mais a mais, o fato de a paciente possuir filhos menores de 12 (doze) anos já foi objeto de análise no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1001993-49.2021.8.11.0000, cuja ementa anteriormente foi reproduzida neste voto, restando clara a inviabilidade de beneficiá-la com a prisão domiciliar, por expressa vedação legal (art. 318-A, inc. I, CPP).

Por consequência,
não existindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, especificamente no que tange à
pretendida modificação do regime inicial de cumprimento de pena imposto na sentença penal condenatória
,

suscito a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, sob o viés da inadequação da via eleita e, por conseguinte,
EXTINGO O
WRIT
SEM EXAME DO MÉRITO
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC.

Quanto às demais teses,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar em cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.o
1000136-56.2021.811.0003 (PJe)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021